Tribunal: TJDFT
Processo: 0715874-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. ART. 10 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que extinguiu o processo e determinou a expedição de certidão de crédito em favor do Recorrente.
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou cumprimento de sentença visando receber crédito referente a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais.
3. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 54089814). Não foram ofertadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 54089823.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da regularidade da extinção do processo.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que o Juízo de origem proferiu sentença sem dar-lhe a oportunidade de manifestação sobre a decisão que decretou a falência da Recorrida, utilizada como base da fundamentação, e aduz que a referida decisão foi agravada e teve os seus efeitos suspensos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a anulação da sentença.
6. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao Recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
7. Para efetividade do contraditório, imprescindível que seja concedida às partes a oportunidade de manifestação prévia sobre documentos que venham a ser utilizados como fundamento de futuras decisões, ainda que se trate de matéria sobre a qual o juiz deva decidir de ofício, conforme preceitua o princípio da não surpresa, insculpido no art. 10 do CPC. No caso dos autos, constata-se que o Juízo singular somente disponibilizou a sentença que decretou a falência da Recorrida no momento da prolação da sua decisão sobre a extinção do processo. Logo, tendo em vista que, além de não ser sido submetida ao contraditório, a sentença utilizada como fundamento central sequer havia transitado em julgado, tanto que fora objeto de recurso no qual foi pleiteado e concedido efeito suspensivo, afigura-se imperioso o acolhimento do pedido de anulação.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.
9.Sem custas e sem honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.